Tribunal: TJDFT
Processo: 0716918-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AGRESSÃO NA PRESENÇA DE FILHO DO CASAL. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quanto ao crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas como o depoimento coerente e verossímil da vítima, corroborado por laudo de exame de corpo de delito.

2. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da ofendida.

3. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, quando demonstrado que o crime foi praticado na presença do filho do ex-casal.

4. Quanto ao patamar de aumento da pena-base, é de ser fixado o acréscimo de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, por representar o percentual de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o tipo penal, critério solidamente aceito pela jurisprudência desta Corte.

5. Sendo o réu multirreincidente, com três condenações transitadas em julgado, adequado o aumento de 1/5 (um quinto) da pena-base, em decorrência a agravante.
6. Recurso conhecido e improvido.